Tribunal: TJMT
Processo: 1006340-34.2023.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006340-34.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILBERTO BENETTI - CPF: 646.283.459-53 (RECORRENTE), BRUNA MARIELE SANTOS DA SILVEIRA - CPF: 049.230.271-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1006340-34.2023.8.11.0040.

Recorrente(s):
GILBERTO BENETTI.

Recorrido(s):
ITAU UNIBANCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data De Julgamento:
09/05/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, CULMINANDO NA
NEGATIVA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATOS COM EVIDÊNCIAS DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DEVER DE INDENIZAR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 207444219, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, tornando sem efeito a liminar (id. 207440974/PJe2).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A ausência de contratação de conta corrente e cartão de crédito;

2)

A inexistência de veracidade dos contratos originários e dos contratos de renegociação;

3)

A ausência de veracidade das informações pessoais da parte autora na Proposta de Abertura de Conta;

4)

A tentativa infrutífera de resolução na esfera administrativa;

5)

A responsabilidade civil objetiva do reclamado;

6)

A existência de danos morais
;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O recorrido, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora foi surpreendida pela recusa de locação, tendo em vista a existência de restrições no seu nome, nos valores originários de
R$

5.045,85 (cinco mil e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)
,
R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
R$ 1.122,35 (um mil, cento e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos)
e
R$ 4.178,42 (quatro mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e dois reais)
, decorrentes de supostos contratos firmados com o demandado.

Alega que o único serviço contratado junto ao reclamado foi a previdência privada, que é gerida pela empresa na qual trabalha.

Sem reconhecer nenhum desses débitos, afirma que entrou em contato pessoalmente e por
WhatsApp
com o Banco reclamado, solicitando os supostos contratos pactuados entre as partes, bem como um relatório desses débitos. No entanto, não obteve nenhuma informação.

Declara que, em 17/04/2023, ao fazer uma reclamação no PROCON, o reclamado informou que os contratos solicitados foram enviados por e-mail. Contudo, o reclamante aduz desconhecer do e-mail enviado, bem como nunca pactuou qualquer outro serviço com o referido banco além da previdência privada.

O demandado, em sede de contestação (ids. nos 207440989/

207444164), juntou aos autos telas sistêmicas, faturas, cópia do documento pessoal do autor (RG), consulta detalhada de operações,
selfie
e proposta de abertura da conta
,
assinada eletronicamente, os quais foram impugnados especificamente pelo reclamante no id. 207444168
, afirmando que o endereço,
e-mail
, telefone e estado civil informados na proposta não lhe pertencem.

Com efeito, vê-se que o
e-mail
constante na proposta de abertura da conta (id. 207440999), qual seja,
AUTOMOBILISMODIMP@GMAIL.COM
, não possui correspondência com o reclamante
Gilberto Benetti
,
sendo

que o telefone e o endereço residencial informados sob no (
61) 98123-9217

e
Rua 12, CH 140, 28, casa – ST Habitacional, 72.007-505, Brasília/DF
,
também não se referem ao endereço da parte autora, visto que reside na
Rodovia MT-242, K 55, Distrito Caravaggio, no município de Sorriso-MT
, cujo DDD é
66
.

Além disso, consoante certidão de casamento apresentada,
o reclamante é casado com Vânia Ribeiro da Silva desde 1999
, razão pela qual a informação do estado civil “separado”, constante na proposta, também não condiz com a documentação acostada aos autos,
o que leva à conclusão de que o reclamado não adotou as cautelas necessárias à contratação.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a contratação pela parte autora do serviço que originou os respectivos descontos.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Logo, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que procedeu a inscrição do nome do demandante no órgão de proteção ao crédito por débitos indevidos, culminando na negativa de locação de imóvel pretendido pelo autor, consoante id. 207440968
.

Ademais, vê-se que o reclamante
buscou uma solução administrativa junto ao reclamado, conforme protocolo no 207440964/PJe2, porém, não obteve êxito na resolução do impasse
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
declarar
a nulidade dos contratos discutidos nos autos
,
tornando definitiva a liminar de id. 207440974
.

Ainda,

condeno
o reclamado/recorrido
ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês,
a partir do evento danoso
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024